Tribunal: TJES
Processo: 5025715-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025715-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: GAIVOTA'S BAR LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025715-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: GAIVOTA'S BAR LTDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RECUSA DE PORTABILIDADE. DANO MORAL E ASTREINTES.
PROVIMENTO PARCIAL

.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e multa cominatória (
astreintes
), em virtude da negativa de portabilidade de linha telefônica ("número máscara") utilizada por estabelecimento comercial desde a década de 1990

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a recusa da portabilidade de número considerado "máscara" configura falha na prestação do serviço;
(ii)

se a demora no cumprimento da obrigação de fazer gera dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica; e
(iii)
se o valor das
astreintes
deve ser limitado para evitar o enriquecimento sem causa

.

RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de portabilidade é abusiva quando não comprovada a inviabilidade técnica ou previsão contratual restritiva, especialmente tratando-se de número essencial à atividade comercial do consumidor
.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ) quando a falha do serviço atinge sua imagem e clientela, sendo o valor de R$ 6.000,00 proporcional à extensão do dano
.

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comportando limitação quando o montante total puder ensejar enriquecimento sem causa, especialmente na ausência de intimação pessoal acerca da majoração do valor
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte apenas para limitar o valor das
astreintes
ao patamar de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença
.

Tese de julgamento:

1)
É abusiva a negativa de portabilidade de linha telefônica, ainda que sob a justificativa de ser 'número máscara', quando essencial à atividade comercial.
2)
As astreintes devem ser limitadas para evitar o enriquecimento sem causa"
.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, X e art.

98

.

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), art.

14

.

Código Civil, arts.

186 e 927

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 227: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

STJ, Súmula 362: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"

.

PROJETO

DE

DECISÃO

(
ART.

98

DA

CF

1988
)

RELATÓRIO

O requerido
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GAIVOTA'S BAR LTDA
que assim decidiu: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. CONFIRMAR a tutela de urgência concedida por meio das decisões de ID 30805506 e ID 38478862, cujo objeto (obrigação de fazer) foi cumprido pela ré em 02/03/2024. 2. CONDENAR a ré, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ao pagamento da multa cominatória (astreintes), referente ao descumprimento da primeira decisão liminar, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. 3. CONDENAR a ré, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a pagar à parte autora, GAIVOTA'S BAR LTDA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Este valor deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
.”

Em sede recursal (ID 15938621), a requerido alega inexistência de falha na prestação dos serviços, e do dever de indenizar, eis que a recusa de portabilidade seria lícita, pugnando pela improcedência dos pedidos

A recorrida apresentadou contrarrazões, nos termos do ID 15938626
.

É a síntese do
necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida
, haja vista que se utiliza da linha telefônica contratada como destinatária final dos serviços
, fato que enseja a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de p
rimeiro grau
, que concluiu pela não comprovação nos autos pela requerida, de que a negativa de portabilidade foi realizada de forma lícita, consoante ID nº 15220204.

Verifico que é incontroverso o uso da linha (27) 3200-4490 (ID 15938367) pela parte autora desde a década de 90, e que houve a negativa pela recorrente, conforme ID 15938369. O fato desta linha ser um número “mascara” não impede que seja realizada a portabilidade para o número de destino de outra operadora.

Reputo como abusiva e ilícita a recusa à portabilidade, pois não há nada nos autos que demonstre a vinculação do contrato à hipótese de inviabilidade de portabilidade da linha telefônica contratada e do indicado número “mascara”, eis que esse é justamente o número utilizado por seus clientes para entrar em contato com a empresa, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços.

Em resumo, reputo presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 14 do CDC, o que acarreta o dever de indenizar por parte da ré, ao teor do artigos 186 e 927 ambos do CC.

Em relação aos danos morais, como sabido a pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227 /STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". No caso em comento a empresa restara prejudicada com a demora na portabilidade, afetando a sua clientela, e, consequentemente, sua honra objetiva.

O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. Nesse contexto, entendo que o valor

fixado

de

R$
6
.000,00

(seis

mil
reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, em relação à aplicação das astreintes, entendo pela sua manutenção nos termos da sentença recorrida, uma vez que foiram necessárias 02 decisões (IDs 15938372 e 15938600) para que o recorrente realizasse o devido cumprimento em 02/03/2024 - ID 15938603.

Pequeno reparo faço em seu valor, haja vista a ausência de menção na sentença, devendo esta ser limitada ao valor de R$ 5.000,00, eis que logo após a sua majoração não houve a necessária intimação pessoal da parte.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para fixar as astreintes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo integralmente o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

27

de

outubro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pela

Srª

Juíza

Leiga,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)